Tribunal: TJDFT
Processo: 0743779-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DECISÃO A presente irresignação versa sobre a possibilidade de aplicação de medidas atípicas de execução (bloqueio de passaportes, cartões de crédito e CNH), matéria que se encontra afetada ao Tema Repetitivo 1.137, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. Diante da identidade da questão jurídica controvertida com o objeto do recurso repetitivo, impõe-se o sobrestamento imediato do presente feito até o julgamento definitivo da tese pelo STJ. O sobrestamento visa a preservar a segurança jurídica e a evitar decisões conflitantes sobre matéria que receberá tratamento uniforme pela Corte Superior. Por fim, registro que a questão tem índole objetiva de apuração quanto à identificação da matéria controvertida e à adequação ao tema afetado, razão pela qual o eventual inconformismo deve ser manejado pela via recursal cabível, com a demonstração concreta e objetiva da distinção em relação ao tema repetitivo, observadas as implicações do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Determino o sobrestamento do presente recurso até a decisão final acerca do Tema 1.137/STJ. Aguarde-se na Secretaria. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator